Tribunal: STF
Processo: HC 239315
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descaminho. Pedido de reconsideração. Dosimetria. Atenuante da confissão. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Tema 158 da Repercussão Geral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 41.211/2024 (evento 6). 



    Em 12.4.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alana Oliveira Melo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos REsp 2.088.663/PR (evento 2, fls. 462 e 496-8).



    A Paciente foi condenada à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descaminho, tipificado no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (evento 2, fls. 360-70).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena. Assevera a necessidade de afastamento do enunciado da Súmula 231/STJ, para fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 2, fl. 462):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A incidência da Súmula n. 231/STJ, de acordo com a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", permanece firme na jurisprudência desta Corte, não havendo falar em mitigação. 



    2. De acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 1.377.687/DF, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). 



    3. Agravo regimental improvido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Anoto que a questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à possibilidade da atenuante da confissão ser fundamento para fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva, ratificou a dosimetria da pena, ao seguinte fundamento:



    “A incidência da Súmula n. 231/STJ, de acordo com a qual ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, permanece firme na jurisprudência desta Corte, não havendo falar em mitigação.”



    Nesse contexto, entendo não assistir razão à Defesa. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal foi reafirmada no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS (Tema 158), com a fixação da seguinte tese “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009). (destaquei).



     Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 232.888 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023; HC 147.418/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020; HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2017; HC 187.175-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente